Tribunal: STF
Processo: MS 38103
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – Anamages e pela magistrada Priscila de Castro Murad contra atos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ proferidos no Pedido de Providências 0009803-07.2018.2.00.0000, em que determinada a instauração de ofício de revisão de processo disciplinar, para verificar a necessidade de se majorar a penalidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – TJES em Processo Administrativo Disciplinar – PAD. 



    As impetrantes informam, inicialmente, o seguinte:



    “O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo instaurou Processo Administrativo Disciplinar contra a Magistrada PRISCILA DE CASTRO MURAD, ao fundamento de que esta havia praticado vários atos que feriram a Lei de Organização da Magistratura Nacional.



    O procedimento foi instruído e, ao final, o TJES, por entender comprovado alguns atos da Magistrada, aplicou à mesma a pena de censura.



    Inconformada com tal decisão por entender que o Processo Administrativo Disciplinar está eivado de nulidades, a ora Impetrante Priscila de Castro Murad ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024, perante 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, onde pleiteou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, sendo que tal ação encontra-se em plena e efetiva tramitação regular.



    Surpreendentemente, o Tribunal Pleno do CNJ em 29/06/2021 determinou a instauração de Procedimento de REVISÃO DISCIPLINAR contra a ora Impetrante Magistrada Priscila de Castro Murad objetivando majorar a pena aplicada pelo TJES.



    Na oportunidade da designação da sessão, o Advogado da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES – e da Impetrante Priscila de Castro Murad, requereu o adiamento da sessão, em razão de que é Julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG e que havia sido convocado para participar da sessão do Conselho de Ética da OAB em data ANTERIOR à sua intimação para a sessão de julgamento do CNJ. Porém, INDEFERIU o pedido, ou seja: o Advogado da ANAMAGES e da Magistrada Priscila Murad não pode participar da sessão e fazer a imprescindível sustentação oral.



    O Plenário do Conselho Nacional de Justiça acolheu o pedido da Corregedora Nacional de Justiça e determinou a instauração da REVISÃO DISCIPLINAR”.



     



    Afirmam, ainda, que:



    “Ante a preponderância das decisões proferidas pelo órgão judiciário sobre a autoridade administrativa, a decisão do CNJ que determinou a ‘instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, para verificação da necessidade de modificar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad’, mostra-se inútil, até mesmo por razões de economia processual, pois em sobrevindo decisão judicial declarando a nulidade do PAD na origem, leva a extinção da revisão, para verificação da necessidade de majorar a penalidade aplicada, tendo em vista a supremacia da decisão judicial. 



    Com o máximo respeito, não é o caso de ‘necessidade ou não do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024’, mas sim, a extinção da revisão.



    Isso porque, a judicialização pela Magistrada contra a instauração do PAD pelo TJES e a concomitância de processos administrativo e judicial com objetivos em conflito, implica extinção da revisão no âmbito do CNJ”.



    Prosseguem aduzindo que: 



    “A revisão do PAD não poderá resultar agravamento da sanção aplicada à Magistrada depois do transito em julgado na origem que resultou na pena de censura imposta pelo TJES, em virtude da proibição do bis in idem e da reformatio in pejus.



    [...]



    O que se tem aqui é uma revisão, de ofício, pelo CNJ de processo disciplinar já transitado em julgado na origem, para verificação da necessidade de majorar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad, com base em processo findo no TJES, com sanção de censura aplicada, ou seja, com reformatio in pejus, a qual está em sentido contrário à jurisprudência do STF que proíbe o agravamento da penalidade imposta a servidor, após o encerramento do respectivo processo disciplinar na origem, com o julgamento definitivo pela autoridade competente local, como no caso dos autos”.



    Ao final, pleiteiam



    “o DEFERIMENTO da liminar para sobrestar imediatamente a ‘instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, para verificação da necessidade de modificar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad’, 



    [...]



    Como objeto central, requer seja concedida a segurança para anular o v. Acórdão proferido pelo Pleno do CNJ que determinou a ‘instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, para verificação da necessidade de modificar a penalidade aplicada à Juíza de Direito Priscila de Castro Murad’ (anexo, DOC. 02). 



    Subsidiariamente, seja ao menos concedida a segurança para anular a r. decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA que indeferiu o pedido de adiamento da sessão de julgamento em razão de impedimento do patrono para realizar sustentação oral, porque é Juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MG e foi convocado, anteriormente (em 07/05/2021), para a SESSÃO TELEPRESENCIAL da 2ª Turma Julgadora, que ocorreu também no mesmo dia 29/06/2021, e no mesmo horário às 13hs (Id 4401523)” (págs. 21-22 da inicial).



    Em 7/8/2021 indeferi a liminar (documento eletrônico 10). 



    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 15).



    A autoridade apontada como coatora prestou informações (documento eletrônico 17).



    Contra a decisão liminar, foram opostos embargos de declaração (documento eletrônico 25).



    A Procuradoria-Geral da República – PGR opinou pela denegação da segurança (documento eletrônico 29). Eis a síntese da peça:



    “Mandado de segurança com pedido de liminar. Constitucional. Administrativo, Conselho Nacional de Justiça. Revisão Disciplinar. Possibilidade. Independência das instâncias. Respeito ao devido processo legal. Ausência de direito líquido e certo. 



    1. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça entendeu que a censura aplicada pelo Tribunal de Justiça à magistrada seria desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados e contrária às evidências dos autos e ao disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 35/1979, instaurando Revisão do Processo Administrativo Disciplinar, em legítimo cumprimento ao seu poder-dever constitucional e regimental.



    2. Ante a independência das instâncias cível, criminal e administrativa, a atuação do Conselho Nacional de Justiça não fica obstada em virtude da simples propositura de ação ordinária perante juízo estadual de primeiro grau. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    3. É discricionária a decisão da Exma. Ministra Relatora no que se refere à necessidade ou não de ser adiada a apreciação de determinado feito, em virtude da impossibilidade de comparecimento do advogado constituído. A processada foi devidamente intimada, com a adequada antecedência, para que sua defesa pudesse participar da sessão, sendo permitida a realização de sustentação oral por videoconferência.



    4. Não configuradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, é descabida a pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em instância recursal das decisões administrativas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Parecer pelo indeferimento da liminar pleiteada e pela denegação da ordem, em virtude das ausências do periculum in mora, do fumus boni iuris e do direito líquido e certo a ser protegido por meio do mandado de segurança”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, admito o ingresso a União no feito, na forma requerida.



    Neste mandado de segurança, aponta-se como ato coator o acórdão do CNJ formalizado no Pedido de Providências 0009803-07.2018.2.00.0000, assim resumido:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 28 DA RESOLUÇÃO N. 135/CNJ. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO. CENSURA. APLICAÇÃO INADEQUADA. BUSCA PELA ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. 



    1. Em cumprimento ao disposto no art. 28 da Resolução n. 135/CNJ, foi determinada a instauração de Pedidos de Providências, nos quais devem ser comunicadas à Corregedoria Nacional de Justiça as decisões de arquivamento dos procedimentos prévios de apuração, de instauração e os julgamentos dos procedimentos administrativos disciplinares relativos aos Magistrados vinculados a cada um dos Tribunais do país, à exceção do Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça admite a instauração de revisão de processo disciplinar, quando, da análise das informações prestadas pelo órgão censor local, constata-se que a sanção aplicada é inadequada ao contexto fático-probatório ventilado nos autos.



    3. A pena de censura deverá ser aplicada em casos de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou quando adotado procedimento incorreto, ressalva a possibilidade de punição mais severa quando a gravidade do ato praticado o exigir.



    4. A aplicação da pena de censura, em caráter reservado, não obstante os fundamentos da decisão proferida, é desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos, tornando necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa à hipótese dos autos, nos termos do artigo 83, inciso I, do RICNJ.



    5. Conclusão pela necessidade de instauração, de ofício, da revisão de processo disciplinar, fundada no art. 83, inciso I, do RICNJ, para verificação da adequação e proporcionalidade da penalidade aplicada ao juiz requerido, nos termos dos arts. 82 e 86 do RICNJ” (pág. 2 do documento eletrônico 5).



    A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do pedido de providências, afastou a preliminar suscitada nesses termos: 



    “Preliminarmente, a magistrada alega a impossibilidade de atuação do Conselho Nacional de Justiça neste caso porque foi proposto no âmbito judicial AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024, perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, arguindo a nulidade desde a instauração e a tramitação do PAD, uma vez que fora conduzido com total violação do Princípio do Devido Processo Legal, bem como sem observância aos Princípios do Contraditório e da Ampla defesa. 



    No entanto, conforme a própria magistrada alega, a matéria levada à discussão na esfera judicial resume-se a nulidades ocorridas no Procedimento Administrativo Disciplinar, abordando questões relacionadas a instauração e a tramitação. 



    O objeto destes autos restringe-se a necessidade de abertura de procedimento revisional para análise mais detida acerca de um possível redimensionamento da sanção disciplinar aplicada à juíza Priscila de Castro Murad, nos termos do artigo 83, I, e 86 do RICNJ. 



    As questões abordadas são, portanto, distintas, e eventual prejudicialidade externa deverá ser apreciada em momento oportuno.



    Neste cenário, o momento processual atual exige a apreciação, pelo Plenário, da necessidade ou não de instauração da revisão disciplinar para evitar a decadência do direito. 



    Caso o Plenário acolha a pretensão, o procedimento será encaminhado, por sorteio, a um Conselheiro, a quem caberá a análise das preliminares arguidas pela parte e decidirá pela necessidade ou não do sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO n. 0002967-15.2021.8.08.0024” (págs. 11-12 do documento eletrônico 5). 



    Vê-se que o CNJ assentou que as matérias constantes da referida ação anulatória e do pedido de providências são distintas e que futuramente será analisada a questão do sobrestamento.



    Além disso, é necessário observar a jurisprudência deste Supremo Tribunal no tocante à independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmos fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RMS 28.919-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RMS 35.469-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO QUANTO À AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL COM BASE NO ART. 386, III e VI, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. (Precedente: RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010) 2. In casu, a absolvição do recorrente ocorreu com base no art. 386, III (‘não constituir o fato infração penal’) e VI (‘existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e §1º do art. 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência;’), do Código de Processo Penal, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses ressalvadas. 3. O jus novarum é vedado no momento da análise do recurso ordinário, por isso que a prévia sindicância administrativa não foi objeto do mandado de segurança, não restando insindicável nesta via. 4. O agravante não demonstrou a existência de prejuízo efetivo em virtude da ausência de juntada de documentos fornecidos pela Inspetoria da Receita Federal em Porto alegre e pela Administradora Hidroviária Docas Catarinense – ADHOC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 26.951-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    Logo, ao contrário dos argumentos expostos pelas impetrantes, a existência de ação anulatória não tem o condão de impedir a atuação do CNJ no caso.



    O parecer da PGR também é nesse sentido. Veja-se:



    “28. Ademais, cumpre mencionar que também não merece prosperar a alegação dos impetrantes, no sentido de que ação n° 0002967-15.2021.8.08.0024 - proposta perante 4aVara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES com a finalidade de anular o Processo Administrativo Disciplinar da origem - impediria a tramitação da Revisão Disciplinar. 



    29. Não consta dos autos do presente mandado de segurança qualquer decisão do juízo da 4aVara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES para que seja anulado o Processo Administrativo Disciplinar que tramitou no âmbito do Tribunal de Justiça Estadual e que está sendo revisto pelo Conselho Nacional de Justiça.



    30. Ante a independência das instâncias cível, criminal e administrativa, a atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça não fica obstada em virtude da simples propositura de ação ordinária perante juízo estadual de primeiro grau. De fato, permanece existente e incólume o objeto da Revisão Disciplinar - qual seja, o PAD n° 0028288-32.2018.8.08.0000 -, apto a ser reapreciado pelo órgão nacional de controle” (pág. 11 do documento eletrônico 29). 



    No mais, segundo consta do relatório do acórdão ora impugnado, o pedido de providências em questão foi instaurado



    “a fim de cumprir o disposto nos artigos 9º, § 3º; 14, §§ 4º e 6º; 20, § 4º; e 28 da Resolução CNJ n. 135, de 13.7.2011, em virtude da comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo à Corregedoria Nacional de Justiça, referente ao julgamento do Processo Administrativo Disciplinar 0028288-32.2018.8.08.0000 em desfavor da Juíza PRISCILA DE CASTRO MURAD, da Vara Única da Comarca de Fundão/ES” (pág. 3 do documento eletrônico 5).



    Noto, portanto, que o CNJ tomou conhecimento da apreciação do processo administrativo disciplinar aberto contra a magistrada no TJES em virtude das normas estabelecidas na Resolução CNJ 135/2011, as quais preveem expressamente a necessidade de se comunicar à Corregedoria Nacional de Justiça sobre tais julgamentos. Daí, por vislumbrar-se divergência entre as graves imputações e a penalidade aplicada, levou-se ao Plenário o debate sobre a instauração, de ofício, de revisão disciplinar.



    Ademais, colho do voto condutor do julgamento os seguintes fundamentos:



    “Posto isto, o art. 82 do RICNJ estabelece que ‘poderão ser revistos, de ofício ou mediante provocação de qualquer interessado, os processos disciplinares de juízes e membros de Tribunais julgados há menos de um ano do pedido de revisão’. 



    Assim, tem-se que a pretensão revisional do CNJ, seja por meio de procedimento próprio, seja mediante o prosseguimento da apuração originária, deve ser exercida sob o limite temporal de um ano, a partir do julgamento disciplinar pelo Tribunal local, à luz do art. 103-B, § 4º, inciso V, da Constituição Federal. 



    Na hipótese dos autos, inexistem elementos que caracterizem a ocorrência do prazo decadencial, pois a decisão da Corte local se deu em 06/08/2020. 



    Ademais, somente será admitida a revisão disciplinar nas estritas hipóteses previstas no artigo 83 do Regimento Interno do CNJ: 



    ‘Art. 83. A revisão dos processos disciplinares será admitida: 



    I - quando a decisão for contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ; 



    II - quando a decisão se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a decisão, surgirem fatos novos ou novas provas ou circunstâncias que determinem ou autorizem modificação da decisão proferida pelo órgão de origem’.



    No caso dos autos, foi imposta à magistrada a pena de censura, entendida como suficiente e adequada para punir suas infrações disciplinares.



     A Lei Complementar n. 35/1979 estabelece que: 



    ‘Art. 44 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave’. 



    Dessa forma, a lei estabelece que a pena de censura deverá ser aplicada em casos de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou quando adotado procedimento incorreto. Ressalva, ainda, a possibilidade de punição mais severa quando a gravidade do ato praticado o exigir. 



    Em verdade, as infrações disciplinares reconhecidamente praticadas pela magistrada vão muito além da reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou da simples adoção de procedimento incorreto. 



    De fato, foram atribuídas à magistrada as seguintes infrações disciplinares: 



    ‘18) Instrução processual confirmatória do cenário geral descrito no relatório correicional: grave comprometimento e ineficiência da prestação jurisdicional, causados basicamente, de um lado, pela falta de conhecimento e aplicação, por parte da juíza titular, de técnicas de gestão aptas a favorecer o melhor cumprimento das funções judiciais e, de outro, pelas condições estruturais de operação inadequadas, sobretudo pela ausência de quantitativo razoável de servidores por longos períodos.



    19) Comprovação de desordem sistêmica, com (a) deficiência na localização de processos; (b) desatualização de informações no sistema eletrônico de processos; (c) grande número de processos para simples arquivamento ou certificação de trânsito em julgado; (d) processos paralisados por tempo excessivo e sem controle de prazos; (e) inúmeras petições pendentes de juntada; (f) ausência de rotinas de trabalho para o andamento equânime de todos os processos. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos I, II, III e VII, da Lei Complementar n. 35/1979, e nos artigos 20 e 29, do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    20) Ato deliberado e injustificado de paralisação de processos de competência do Tribunal do Júri por longos períodos, sem controle específico dos casos envolvendo prisão cautelar, apenas aguardando a designação de sessões de julgamento.



    21) Existência de provas concretas de que a magistrada processada não presidiu julgamentos do Tribunal do Júri por muitos anos. Conduta atentatória aos direitos humanos. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos I, II, e III, da Lei Complementar n.O35/1979, e nos artigos 20, 24 e 25, do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    22) Tendo por base o método comparativo de avaliação da produtividade dos magistrados, conforme disciplinado na Resolução n° 106/2010 do CNJ, no ano 2017 o número de processos sentenciados pela juíza processada equivaleu a menos da metade do número de sentenças proferidas em comarcas do estado de porte semelhante. Baixa produtividade comprovada. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos I, II e III, da Lei Complementar nº 35/1979, e nos artigos 14 e 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    23) Evidente relação direta de causalidade entre a baixa produtividade, a desordem sistêmica e a extinção de dois processos administrativos disciplinares e seis ações penais que tramitavam na unidade judiciária por força da prescrição da pretensão punitiva estatal. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos I, II, III e VII, da Lei Complementar n. 35/1979, e nos artigos 20 e 29, do Código de Ética da Magistratura Nacional



    24) Num contexto de desordem administrativa, reputa-se injustificável a delegação da atividade de inspeção de processos da unidade judiciária a estagiários, sobretudo quando a atividade se resumiu a colagem de etiquetas e aposição do carimbo. Infringência ao disposto no artigo 35, inciso I, da Lei Complementar n. 35/1979, e no artigo 10 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    25) Não pratica ato infracional a magistrada que, com o propósito de aumentar a força de trabalho, solicita oficialmente ao Poder Executivo Municipal a contratação e cessão de estagiário que antes mantinha vínculo de estágio de graduação com o Poder Judiciário.



    26) Comprovada conduta incompatível com o decoro e o dever de urbanidade no tratamento dispensado a servidores públicos que ocupavam a função de chefia de secretaria, implicando constrangimento público e assédio moral. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos IV e VIII, da Lei Complementar nº 35/1979, e no artigo 22 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    27) Quebra do dever de imparcialidade pelo tratamento privilegiado dispensado a advogados locais, evidenciado pelas seguintes circunstâncias: (i) servidores orientados a dar andamento prioritário a determinados processos, sendo, inclusive, admoestados na presença de advogada, no gabinete da magistrada; (ii) com a nítida intenção de obstar a atuação fiscalizatória sobre a unidade judiciária e, assim, impedir a difusão das graves e sistêmicas deficiências da prestação jurisdicional, o aludido grupo de advogados locais, favorecidos com nomeações reiteradas como dativos, dirigiu petição à Corregedoria Geral de Justiça com vistas ao adiamento da Correição. Infringência ao disposto no artigo 35, incisos I e VIII, da Lei Complementar n. 35/1 979, e nos artigos 4°, 5° e 8°, do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    28) Como o dever de pontualidade é ínsito à atividade judicante, o atraso reiterado da magistrada, atrasando constantemente atos processuais, configura ato infracional. Infringência ao disposto no artigo 35, inciso VI, da Lei Complementar nº 35/1979, e no artigo 20 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



    29) Demonstrada, pois, a infringência ao conjunto normativo que disciplina os valores éticos profissionais da carreira, julga-se procedente a pretensão punitiva disciplinar’.



    Assim, a aplicação da pena de censura, em caráter reservado, não obstante os fundamentos da decisão proferida, é desproporcional em relação à gravidade dos fatos apurados nos autos, tornando necessária a abertura de procedimento revisional para análise de uma possível aplicação de sanção disciplinar mais rigorosa à hipótese dos autos, nos termos do artigo 83, inciso I, do RICNJ. 



    A propósito, a jurisprudência deste Conselho Nacional de Justiça admite a instauração de revisão de processo disciplinar, quando da análise das informações prestadas pelo órgão censor local, constata-se que a sanção aplicada é inadequada ao contexto fático-probatório ventilado nos autos. Confira-se: 



    ‘REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. CONHECIDO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONDUTA DOLOSA. PENALIDADE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE CENSURA. PEDIDO DEFERIDO. PEDIDO DE CORREIÇÃO. INDEFERIDO. REVISÃO DISCIPLINAR PROVIDA. 



    - É passível de revisão a penalidade imputada a magistrado em desacordo com o conjunto probatório dos autos (art. 83, inc. I, do RICNJ). 



    - A Lei Orgânica da Magistratura Nacional é cristalina ao vincular a pena de advertência a atos omissivos, caracterizadores de conduta meramente negligente (art. 43). Precedente do CNJ.



    - In casu, o represamento injustificado e a mora processual, por culpa de magistrado, atentam contra o dever do magistrado de não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, previsto no art. 35, inc. II, da LOMAN, o que dá azo à penalidade de censura, nos termos do art. 42, inc. II, c/c art. 44, todos da LOMAN.



    - Não se pode considerar culpado o magistrado, que em virtude de férias regulares, deixa de marcar audiências para esse período. Esse encargo é do seu substituto legal.



    - A conduta reiterada do magistrado, que não recebeu recursos em sentido estrito do Ministério Público, contra decisão que concede habeas corpus (art. 581, inc. X, do CPP), sob a alegação de existência de recurso de ofício, é passível de aplicação da penalidade de advertência (art. 35, inc. I, c/c art. 42, inc. I, e c/c art. 43, todos da LOMAN).



    - Outrossim, a conduta do magistrado de não abrir vista ao Ministério Público, nem antes nem depois da prolação de decisão que concedeu liberdade provisória, agindo em desacordo com o art. 333 e art. 310, ambos do Código de Processo Penal, também é passível de advertência, consoante o art. 35, inc. I, c/c art. 42, inc. I, e c/c art. 43, todos da LOMAN.



    - A reiteração de condutas culposas e a verificação de procedimento incorreto do magistrado, ainda que desprovidos de má-fé, ensejam a aplicação da penalidade de censura, nos termos do art. 35, incs. I e II, c/c art. 42, inc. II, c/c art. 44, todos da LOMAN e do art. 4º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.



    - Não há necessidade de correição do CNJ em vara judicial que já foi alvo de procedimentos correicionais recentes por parte do Tribunal de origem, sem que haja qualquer elemento novo que não foi avaliado por este.



    - Diante do exposto, julgo procedente a presente Revisão Disciplinar, consoante o art. 83, inc. I, c/c art. 88, ambos do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, para aplicar a penalidade de censura ao magistrado José Ribamar Oliveira Silva, nos termos do art. 35, incs. I e II, c/c art. 42, inc. II, c/c art. 44, todos da LOMAN e do art. 4º da Resolução nº 135 do Conselho Nacional de Justiça.” [...] (CNJ - REVDIS - Processo de Revisão Disciplinar - Conselheiro - 00038628620122000000 - Rel. JEFFERSON LUIS KRAVCHYCHYN - 161ª Sessão - j. 11/12/2012).



    Dessa forma, com fundamento no que dispõem os arts. 82 e 86 do RICNJ, voto pela instauração, de ofício, da revisão de processo